Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração são admissíveis para a finalidade de sanar no julgado eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC).
2. A fundamentação foi concorde ao afastar o critério equitativo do § 8o do art. 85 do CPC, e aplicar o critério percentual sobre o valor da causa, previsto no § 2o do art. 85 do CPC. Ausentes enunciações incompatíveis entre si no referente aos critérios a serem adotados para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não há contradição a ser sanada.
3. O voto condutor assinalou o valor da causa indicado na petição inicial, sem considerar a conseguinte emenda da inicial acolhida pelo juízo a quo para excluir o pedido de dano material. A readequação do valor da causa é consequência lógica decorrente da redução dos limites objetivos da lide e que, portanto, deve ser corrigida inclusive de ofício pelo julgador (art. 292, § 3o, CPC). A espécie não se confunde com a impugnação ao valor da causa (art. 293, CPC), que se sujeita à preclusão.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.